Tribunal: TJES
Processo: 5000616-79.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-79.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MAXUEL VIANNA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000616-79.2023.8.08.0002

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MAXUEL VIANNA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE BUSCOU A RECORRENTE NA VIA EXTRAJUDICIAL E PROCEDEU COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. RECORRENTE QUE OFERTOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO MAS MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DO VALOR, CONTINUOU DESCONTANDO AS PARCELAS NA CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MAXUEL VIANNA DA SILVA

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 23/09/2022, na BR 101, KM 306, o seu veículo envolveu-se em um acidente do tipo atropelamento de animal. Em vista disso, requer ser indenizado por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões, J
ULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR
a inexistência do contrato objeto desta ação e de todo e qualquer débito referente a este contato;

B) CONDENAR
a ré a obrigação de não fazer, qual seja, não promover descontos no benefício da autora, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado (ou por dia de negativação) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo restituir todo e qualquer desconto referente a este contrato que tenha sido efetuado após o ajuizamento da ação, mediante comprovação do desconto nos autos;

C) CONDENAR
a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ – já que se trata de ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

D) CONDENAR
a ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 133,01 (cento e trinta e três reais e um centavo), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do respectivo desconto, sem prejuízo da restituição dos descontos efetuados após o ajuizamento da ação, mediante comprovação do desconto nos autos.

E) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora, formulado pela Requerida.

Defere-se, neste ato, a tutela de urgência postulada para o fim de determinar que a requerida cesse os descontos do empréstimo não contratado, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado (ou por dia de negativação) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6250329, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o recorrido de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que a recorrida foi acionada na via extrajudicial, por meio do Procon, e ofertou ao consumidor, ora recorrido, o cancelamento dos contratos impugnados, informando que para isso seria necessário a devolução dos valores creditados na conta do consumidor, o que foi feito, conforme o comprovante trazido no ID nº 6250309.

Ocorre que mesmo após a devolução do valor pelo consumidor, a recorrente não procedeu com o cancelamento e continuou a debitar da sua aposentadoria as parcelas do contrato, o que demonstra a falha na sua prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)